Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-53.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007438-53.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 038.730.191-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA KAROLINE PEIXOTO BARBOSA - CPF: 043.242.121-12 (VÍTIMA), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), HELENICE PEREIRA PEIXOTO - CPF: 274.922.811-53 (VÍTIMA), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CORROBORADAS EM JUÍZO E POR OUTRAS PROVAS –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS
– 2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ
– 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Na hipótese, n
ão há falar em dúvida sobre a existência dos crimes, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, contando os autos com os relatos
seguros, harmônicos e coerentes das ofendidas e laudo pericial que atesta as lesões suportadas por uma delas; além disso, tais elementos de provas não foram desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, devendo, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa do réu.

2.

Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19, não há falar em incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, em sintonia com julgados do STJ.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1007438-53.2020.8.11.0042, por meio da qual foi
condenado
à pena total de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
,

pela prática, em concurso material, das infrações penais tipificadas no
art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal.

Irresignado, o apelante, representado pela i. Defensoria Pública Estadual, apresenta suas razões recursais no ID 174747721, buscando a
absolvição
de ambos os delitos
,
ao argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer o reajuste da dosimetria pena de todos os delitos pelos quais restou condenado, mediante o
afastamento da

agravante
prevista no art. prevista no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal
[cometimento de crime em situação de calamidade pública]. Por fim, prequestiona a matéria correlata.

Nas contrarrazões vistas no
ID 174747724
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado sob o
ID 181068673,
opinou pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para que seja excluída a circunstância agravante.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
como incurso nos delitos tipificados no
art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal, porque no dia 22 de maio de 2020, por volta das 21h00min, na residência particular situada à Rua 34, quadra 62, no 45, bairro CPA 4, na cidade de Cuiabá/MT, ofendeu a integridade corporal da vítima
Jéssika Karoline Peixoto Barbosa
, sua então companheira.

Além disso, no dia seguinte (23 de maio de 2020), o acusado ameaçou a vítima
Helenice Pereira Peixoto
, sua sogra, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual a
magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória, cenário no qual
exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Da pretensão absolutória:

Em que pese o esforço argumentativo da i. Defesa, de imediato, consigno que
a pretensão absolutória
não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que, tanto a
materialidade,
quanto a
autoria
dos crimes tipificados no
art.
129, §9o e art. 147, todos do CP

encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência no 2020.123617, termos de representação criminal, pedidos de providências protetivas,
Laudo Pericial

e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, é incontroverso nos autos que, ao serem ouvidas em juízo, ambas as ofendidas confirmaram a versão declarada em sede policial (ID 174747662). Nesse sentido, ofendida
Jessika
narrou perante a autoridade judiciária que, na época dos fatos, trabalhava como responsável pelo suporte virtual de cursos on-line, motivo pelo qual ficava muito tempo no computador e celular, no entanto, o réu teria se incomodado com a falta de atenção da vítima e passou a injuria-la e em seguida partiu para agressões físicas com socos, apertões, enforcamentos e chutes.

Ademais, de acordo com
Jessika,
quando as agressões foram cessadas, ela conseguiu contato com a genitora e foi para a casa dela, após registrar boletim de ocorrência. Ocorro que, no dia seguinte, o acusado foi até a residência de sua mãe e pelo portão passou a preferir ofensas e ameaças, afirmando que iria atear fogo na casa e matar
Helenice
(ID 174747710).

Corroborando as declarações da vítima
Jéssika,
o Laudo Pericial constante ao ID 174747662, pág.34-39, comprova as agressões suportadas pela vítima, concluindo pela presença de
lesões contusas e corto-contusas, condizentes com o histórico de violência doméstica narrado pela vítima
, sendo descritas como “
escoriações em regiões carotidiana direita, suprahioidiana, esternal e torácica esquerda; equimoses em região supraclaicular esquerda, deltodianas, hipocôndrico direito, terço superior/médio dos antebraçoes, 1o dedo da mão direita, cervical posterior e escapular esquerda”.

Nessa ordem de ideias, a vítima
Helenice Pereira Peixoto
(ID 174747709)

relatou em juízo que recebeu ligação de sua filha, na noite do dia 22/05/2020, contando que foi agredida fisicamente pelo acusado, motivo pelo qual foi ao encontro da filha e levou ela para sua casa. No dia subsequente,
LEISON
foi até a casa de
Helenice
e aos gritos pedia que entregasse sua motocicleta, enquanto batia nas grades do portão com uma barra de ferro e a ameaçava, afirmado que iria lhe matar, assim como a seu neto e iria atear fogo na residência.

Outrossim, também foi ouvida em juízo a informante
Luzia Menandes da Silva
, mãe do acusado, que embora não tenha presenciado as agressões, afirmou ter encontrado com a vítima momentos após o suposto ocorrido e disse não ter visualizado qualquer hematoma ou lesão no corpo de
Jessika
e nada esclareceu sobre as ameaças (ID 174747706).

Por fim, o apelante, em juízo (ID 174747707), negou os fatos, afirmando que não agrediu
Jessika
, tão pouco ameaçou
Helenice.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade
de ambos os delitos
imputados ao acusado restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

“(...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Ademais, não bastasse isso, é por bem salientar que o delito e lesão corporal qualificado nos termos do §9o, do art. 129, do CP, tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6a ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Desta feita, n
a hipótese dos autos, infere-se a existência de elementos suficientes para afirmar

que o
acusado agrediu
Jessika
e momentos após ameaçou
Helenice,
fatos que foram o suficiente para causar-lhes grande medo, o que as fez procurar as autoridades.

Ademais, muito embora o réu indigite em seu interrogatório judicial a possibilidade das vítimas tentarem o incriminar injustamente, é certo que o Laudo de Lesão Corporal presente no ID 174747662, pág. 34-39, não deixa dúvidas acerca das lesões sofridas por
Jessika
.

Além disso, quanto as ameaças suportadas por
Helenice
, o relato de ambas as ofendidas é seguro e coeso desde a fase policial, restando incontroverso, inclusive, que toda a situação causou grande angústia para as envolvidas,
que manifestaram o interesse de representar criminalmente o réu,
além de ter requerido as medidas protetivas
(ID 174747662, pág. 13-15 e 21-23).

Assim, com essas considerações, seguro de que os relatos das ofendidas encontram amparo nas demais provas dos autos,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo,
mantendo-se intacta a sentença condenatória.

2.

Do afastamento da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do
CP:

Outro estandarte defensivo anuncia o pleito de
exclusão da agravante tratada no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, atinente ao fato do ilícito ter sido perpetrado no período pandêmico instalado pelo novo coronavírus.

Considerando as razões expendidas pela i. Defensoria, a análise acurada dos autos evidencia a necessidade de ser agasalhado o não reconhecimento da referida agravante, a despeito do aferido pelo d. juízo
a quo
.

Não se desconhece que ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP:

“o agente não pratica esses crimes, apenas
aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido
, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido
afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa.
Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto
, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020) – destaquei.

E, direcionando tal perspectiva à hipótese
sub judice
, a leitura da r. sentença revela que inexiste especificidade demonstrando que o fato de o ilícito ter sido cometido durante a vigência do Decreto Legislativo n.o 06/2020, publicado em 20/03/2020, justifica a maior reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante
LEISON
; em verdade, tratam-se de ilícitos cometidos em contexto de violência doméstica reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia provocada pelo coronavírus.

Com efeito, existe parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade da análise se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, evitando incorrer na aplicação irrestrita da agravante em questão,
filio-me ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça
, segundo os quais a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe
a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito
.

Em outras palavras, não restando devidamente comprovado nos autos que o apelante se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19,
deve ser afastada a incidência da referida agravante,
mesmo porque, os ilícitos ora apurados não apresentam especificidades além do hodierno em ilícitos dessa espécie perpetrados muito antes da crise sanitária em questão.

Nesse sentido são os julgados no
HC 625.645/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020;
HC 632.019/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/02/2021;
HC 629.981/SP
, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 09/02/2021 e
HC 620.531/SP
, Rel.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 03/02/2021.

Dessarte, à míngua de qualquer peculiaridade fática demonstrando que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar os crimes, de rigor prosperar a pretensão defensiva.

Revela-se idônea, portanto, a almejada
exclusão da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP.

Sendo assim, passo ao novo procedimento dosimétrico.

Com relação ao delito de
lesão corporal
, inexistindo vetores judiciais avaliados negativamente ou outros fatores

que possam interferir no cálculo dosimétrico,
a novel pena
DEFINITIVA
deve ser fixada no mínimo legal, qual seja,
03 (três) meses de detenção.

No que tange o delito de
ameaça
, verifico que o juiz, embora tenha fixado a pena basilar no mínimo legal, reconheceu a presença de duas circunstâncias agravantes [art. 61, inc. II, alíneas “f” e “j”, do CP]. Assim, conquanto tenha sido
afastada a incidência da agravante da calamidade púbica

nesta instância revisora, ainda permanece hígida a incidência da agravante da alínea “f”, do referido artigo [
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
]
.

Por isso, agravo a pena, seguindo os critérios ideais elencados na jurisprudência pátria, na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em
0
1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Por fim, com o reconhecimento do concurso material entre os delitos, nos termos do art. 69, do CP, tem-se a pena final total de
0
4 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
,
mantendo o
regime aberto
para o início do cumprimento de pena.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, ciente de que
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço d
o recurso de apelação criminal interposto
por
LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
e
no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

tão somente para
afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal, para ambos os delitos e, por conseguinte, readequar a pena imposta

para o total de

04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
,

mantidos o regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023